Tribunal: STF
Processo: AR 1135
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-23
Data de publicação: 1983-06-23

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO EM VIOLAÇÃO DE
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART-485, V E IX).
2.A AÇÃO RESCISÓRIA, NA FASE RESCINDENTE, NÃO E JUÍZO DE REEXAME OU
RETRATAÇÃO, A SEMELHANCA DO QUE OCORRE COM OS RECURSOS ORDINÁRIOS. E
UM JUÍZO DE VERIFICAÇÃO DA OFENSA CLARA E INEQUIVOCA A LITERAL
DISPOSIÇÃO DE LEI, QUE CONSTITUI O FUNDAMENTO DA CONCLUSÃO DA
DECISÃO.
3.A AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NO ART-485, IX DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL PRESSUPOE: A)QUE O ERRO DE FATO RESULTE DE ATOS OU
DOCUMENTOS DA CAUSA; B)QUE SOBRE ELE NÃO TENHA HAVIDO CONTROVERSIA
NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.
4.NÃO INCORRENDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO EM QUALQUER DOS MOTIVOS
APONTADOS, JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO.